Tribunal: TJSP
Processo: 1007158-53.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Ação indenizatória – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação parcialmente procedente. Atraso provocando perda do voo de conexão e retardo de mais de dezesseis horas na chegada ao destino. Ausência de prova do afirmado fortuito externo. Infração contratual caracterizada. Inequívoco o dano moral disso proveniente. Indenização por dano moral que se

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Ação indenizatória – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação parcialmente procedente. Atraso provocando perda do voo de conexão e retardo de mais de dezesseis horas na chegada ao destino. Ausência de prova do afirmado fortuito externo. Infração contratual caracterizada. Inequívoco o dano moral disso proveniente. Indenização por dano moral que se arbitrada na quantia de R$ 8.000,00, para cada uma das autoras, consideradas as peculiaridades do caso, à luz da técnica do desestímulo. Sentença reformada, com a proclamação da procedência da demanda.

Deram parcial provimento à apelação.